Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 994.685.571-20 (AGRAVANTE), VALDAIR DOS SANTOS - CPF: 958.755.901-06 (AGRAVADO), ODORICO DOS SANTOS - CPF: 361.489.209-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR STRAZZA DOS SANTOS - CPF: 041.399.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO CONSENSUAL
. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
CONSTANTE DO TÍTULO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.
ARTIGOS515 E 516 DO CPC/15
.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO
PROVI
DO
.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer consistente na venda de imóvel partilhado em ação de divórcio, sob pena de multa
, ao argumento de que o juízo seria incompetente.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se há supressão de instância ao analisar a incompetência arguida diretamente no tribunal; e (
ii
) qual o juízo competente para processar o cumprimento de sentença de partilha de bens homologada em ação de divórcio que tramitou em vara especializada de família.

III. Razões de decidir

3.
A competência funcional é absoluta e matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, § 1o, do CPC), o que afasta a alegação de supressão de instância.

4.
Nos termos do art. 516,
inciso
II, do CPC, o cumprimento da sentença efetua-se perante o juízo
em
que
se
formou o título executivo, em respeito ao princípio do juiz natural e à regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, sendo irrelevante a natureza patrimonial da obrigação para fins de deslocamento de competência.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A competência para o cumprimento de sentença que determina partilha de bens em ação de divórcio é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
2.
A alegação de incompetência absoluta pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, não configurando supressão de instância, por se tratar de matéria de ordem
pública.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interpostopor
ROSELI PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferidapelo Juízo da1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que recebeuoCumprimento deSentença e determinou a intimação da parte demandada para cumprimento da obrigação, no prazo de 180 dias, sob pena de adoção das medidas coercitivas pertinentes(ID218394805– autos originários).

Em suas razões recursais (ID341826365) a
agravanteafirma que a decisão agravada não poderia ter recebido o cumprimento de sentença, pois a competência para processamento e julgamento da fase executiva deve ocorrer no mesmo juízo em que o título se formou, por força do que dispõe o inciso II do art. 513 do CPC.

Aduzque ocumprimento de sentençatem como objetivo compelir a agravante aadimplir aobrigação de fazer estabelecida na sentença proferida nos autos da
Ação de Divórcio Consensual
, que tramitou perante a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MTsob o no 1004775-42.2025.8.11.0015, qual seja, proceder a venda do imóvel objeto de partilha.

Sustenta que, tratando-se de competência absoluta, denatureza funcional, deveria o juízo, de ofício, ter determinado a remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, pois a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que compete ao juízo prolator da sentença processar e julgar o respectivo cumprimento, ainda que a matéria verse exclusivamente sobre obrigação de natureza patrimonial.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão da liminar recursal para que seja determinada aimediata remessa do feito para a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT e, no mérito, seja confirmada a liminar recursal.

A liminar
recursal foi indeferida
(ID
342075383
).

Não foram prestadas i
nformações prestadas pelo juízo
(ID 342373405)
.

Nas c
ontrarrazões
a parte agravada requer o não conhecimento do recurso por supressão de instância e, no mérito, o desprovimento
(ID
348893364
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o agravado deu início ao Cumprimento de Sentença em razão do descumprimento da obrigação de fazer firmada na sentença proferida nos autos da
Ação de Divórcio Consensual no 1004775-42.2025.8.11.0015
,
que tramitou perante o
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
/MT
, que determinou a partilha do bem imóvel na proporção de 50% para cada parte

(ID
203762336 – autos originários
).

Ocorre que
o
Cumprimento de Sentença
foi iniciado
perante o Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT,
tendo
o
juízo condutor do feito
receb
ido
o feito e determin
ado
a intimação da executada para cumprimento da obrigação,
no prazo de 180 dias, sobe pena de
pena de multa.

Pois bem.

Preliminar – Não Conhecimento

Consoante
se constata,
a
competência
funcional possui natureza absoluta, constituindo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, § 1o, do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

No mérito,
razão assiste à agravante, pois o cumprimento de sentença tem como objetivo executar título judicial constituído perante o juízo especializado
de família e sucessões
.

Isso porque, extrai-se dos autos que o título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença foi constituído nos autos da
Ação de Divórcio Consensual no 1004775-42.2025.8.11.0015
,
que tramitou perante o
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
/MT, conforme a íntegra do título abaixo colacionado (ID 341826366):

Assim, aplica-se à hipótese dos autos a regra do artigo 516, inciso II, do CPC/15,pois o cumprimento de sentençados títulos executivos judiciais dar-se-á perante o juízo em que se formou o título,vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I -
os
tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal
:

“CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE À MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – PEDIDO DE CUMPRIMENT DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE – POSTERIOR DECLÍNIO DACOMPETÊNCIAEM FAVOR DOJUÍZOESPECIALIZADOEM DIREITO BANCÁRIO –DESCABIMENTO –COMPETÊNCIAABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXECUÇÃO DASENTENÇA– CONFLITO DECOMPETÊNCIAJULGADO PROCEDENTE. 1. O
eg
. STJ “firmou compreensão segundo a qual acompetênciapara o processo e julgamento de eventual ação de execução é doJuízoque proferiu asentençaexequenda”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo deCompetênciaporque “a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil (de 1973, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015) prevalece sobre a norma decompetênciaabsoluta em razão da matéria”. Precedentes do
eg
. STJ (
AgRg
no CC 132.063/RS).”

(N.U 1006983-49.2022.8.11.0000,
ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022).

Há que se esclarecer ainda que [...]
A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio

jurisdictionis
,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competentepara a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito. [...].”
(In Manual de direito processual civil – Volume
unico
/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. Pg. 897).

Há que se esclarecer ainda que a regra de competência funcional visa facilitar a execução e prestigiar o juízo que detém conhecimento dos fatos e da lide originária
, além de que o
deslocamento para uma Vara Cível residual viola o princípio do juiz natural e as normas de organização judiciária, uma vez que a execução da partilha é acessória e dependente do processo principal de divórcio.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe, devendo ser reconhecida a incompetência do Juízo Cível e determinada a remessa ao juízo prolator do título executivo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a competência da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar
o presente Cumprimento de Sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026